Tribunal: TJDFT
Processo: 0711267-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711267-72.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PREDIO DA RUA 01, LOTE 03, POLO DE MODAS, GUARA II, BRASILIA-DF EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítido caráter infringente e pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a embargada para oferecer contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 16:53:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator